Tribunal: TJBA
Processo: 8081308-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081308-98.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TEMA REPETITIVO 25 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO POSSÍVEL (ART. 932, INC. IV, CPC). CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É lícito ao Relator julgar monocraticamente recurso que verse sobre matéria pacificada em sede de recurso repetitivo perante os Tribunais Superiores.

2. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é medida impositiva quando demonstrada a abusividade e a vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, nos termos do REsp 1.061.530/RS.

3. A discrepância substancial entre a taxa cobrada (23% a.m.) e a taxa média do BACEN (5,61% a.m.) autoriza a revisão judicial.

4. O julgamento antecipado da lide em matéria exclusivamente de direito não configura cerceamento de defesa, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa.

Agravo Interno
desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8081308-98.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como Agravado
DIONE DA SILVA DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, de de 2026.

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

JG25